Tribunal: TCU
Processo: 021.268/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3761/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto as pensões instituídas pelos militares Raimundo de Queiroz Neto (em favor das sras. Lígia Maria Santos de Queiroz, Luciana Maria Santos de Queiroz Juca e Lucília Maria Santos de Queiroz Rodrigues) e Francisco Machado Freire (em favor das sras. Aldaísa Freire de Carvalho e Terezinha Bonani Freire Peregrino): 1. Processo TC- Processo 021.268/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldaísa Freire de Carvalho (XXX.014.708-XX); Cátia de Almeida Alvarenga (XXX.243.337-XX); Cátia de Almeida Alvarenga (XXX.243.337-XX); Floripes Gomes Cardoso Rodrigues de Sá (XXX.129.758-XX); Lígia Maria Santos de Queiroz (XXX.926.017-XX); Luana Rosa da Silveira Menezes Alvarenga (XXX.998.937-XX); Luana Rosa da Silveira Menezes Alvarenga (XXX.998.937-XX); Luciana Maria Santos de Queiroz Jucá (XXX.082.267-XX); Lucília Maria Santos de Queiroz Rodrigues (XXX.167.917-XX); Ostelmira da Silva Alvarenga (XXX.831.397-XX); Terezinha Bonani Freire Peregrino (XXX.972.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos do Comando do Exército que: 1.7.1.1. convoque, no prazo de quinze dias, as sras. Lígia Maria Santos de Queiroz, Lucília Maria Santos de Queiroz Rodrigues, Aldaísa Freire de Carvalho e Terezinha Bonani Freire Peregrino para fazerem a opção a que refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de se negar registro aos atos de pensão militar do qual são beneficiárias; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, o resultado das providências adotadas; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.2.1. a sra. Aldaísa Freire passou a receber pensão militar a partir de 21/8/2021; 1.7.2.2. as sras. Lígia Maria Santos de Queiroz e Lucília Maria Santos de Queiroz Rodrigues passaram a receber pensão instituída pelo militar Raimundo de Queiroz Neto partir de 6/9/2021; 1.7.3. informar ao Ministério da Educação, para fins da aplicação do previsto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, que a sra. Terezinha Bonani Freire Peregrino passou a receber pensão instituída pelo militar Francisco Machado Freire a partir de 21/8/2021.